Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720484-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO SMPW 2613 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NILZA RODRIGUES, na qualidade de assistente simples da executada ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL, contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 295653597 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713423-50.2019.8.07.0001 ajuizada por CONDOMINIO SMPW 2613, indeferiu o pedido de suspensão liminar da hasta pública designada para hoje, dia 25/06/2021, às 12h, para alienação do imóvel constrito nos autos, sob fundamento de que a matéria suscitada (impenhorabilidade do bem de família) se encontra preclusa. A liminar restou apreciada e indeferida em sede de plantão, como se vê da decisão ID 26772352. DECIDO. A fim de se evitar a prática de atos desnecessários, intime-se a agravante para informar se ainda persiste seu interesse recursal no julgamento do presente agravo de instrumento, considerando que a hasta pública mencionada nas razões recursais já foi realizada. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora